Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-05.2024.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002302-05.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 817.228.181-15 (APELADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELANTE), PENELOPE CARNEIRO DE FREITAS BARBOSA - CPF: 426.935.258-29 (ADVOGADO), CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE - CPF: 151.940.998-27 (ADVOGADO), SIDNEY GRACIANO FRANZE - CPF: 066.732.678-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO INBURSA S.A.

APELADO(S):

PEDRO OLIVEIRA RODRIGUES
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
REVELIA. LIMITES DA ATUAÇÃO RECURSAL DO RÉU REVEL. INOVAÇÃO VEDADA. QUESTÃO FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, reconheceu a ilegalidade dos descontos efetuados e determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente da parte autora, consumidora.

2.
A sentença também declarou
a
revelia da instituição financeira, diante da ausência de apresentação de contestação no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o réu revel pode, em sede de apelação, inovar na argumentação recursal, trazendo matérias de natureza fática que deveriam ter sido deduzidas na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A citação da instituição financeira foi realizada validamente no endereço da sede oficial, conforme certificado pelo oficial de justiça, sem qualquer impugnação tempestiva por parte da apelante.

6.
A preliminar de nulidade da citação foi corretamente afastada, considerando-se o cumprimento dos requisitos legais previstos no CPC/2015, art. 246, § 1º, e na Resolução CNJ nº 455/2022.

7.
Em relação ao mérito,
a
revelia produz efeitos materiais quanto à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, restringindo o conhecimento do recurso às matérias de direito ou de ordem pública.

8.
O recurso da apelante traz alegações centradas na regularidade do contrato e validade de assinatura digital, matérias de cunho eminentemente fático, preclusas pela ausência de contestação e pela decretação de revelia.

9.
A jurisprudência é firme no sentido de que o réu revel não pode inovar em sede de apelação, apresentando argumentos que não foram oportunamente deduzidos no primeiro grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio da preclusão e ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A revelia impede a inovação recursal quanto a matérias fáticas não alegadas na contestação.

2. Em grau de apelação, ao réu revel somente é permitido discutir matérias de direito ou de ordem pública, vedada a rediscussão de fatos preclusos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 246, § 1º; 1.013, § 1º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0002770-74.2011.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.05.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1004679-47.2017.8.11.0002,
Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2019; TJMG, AC nº 1000021-19.3143-10.001, Rel.
Mariangela
Meyer, j. 26.10.2021; TJMS, AC nº 0800598-83.2020.8.12.0009, Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j. 01.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Alto Paraguai
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarando a inexistência do contrato objeto da lide. Na mesma oportunidade, declarou a inexigibilidade e a ilegalidade dos descontos oriundos do negócio jurídico sub judice, bem como condenou a instituição financeira à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, referentes a parcelas de empréstimo consignado não contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1. Nulidade da citação
.

2. Mérito.

2.1. Da validade do contrato de portabilidade
.

2.2. Da validade da assinatura digital.

2.3. Da ausência de dano material.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
305349883
), rebate as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO INBURSA S.A.

APELADO(S):
PEDRO OLIVEIRA RODRIGUES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Paraguai, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato objeto da lide. Na mesma oportunidade, declarou a inexigibilidade e a ilegalidade dos descontos oriundos do negócio jurídico sub judice, bem como condenou a instituição financeira à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, referentes a parcelas de empréstimo consignado não contratado pela parte apelada.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade de citação.

A preliminar de nulidade da citação não comporta acolhimento.

No caso em exame, verifica-se que a citação foi realizada no endereço que consta no próprio sítio eletrônico oficial da instituição financeira apelante como sede corporativa, o qual, ademais, não foi impugnado tempestivamente.

Ressalte-se que o oficial de justiça
(ID 305349857)
certificou ter sido recebido por pessoa que se apresentou como representante do banco, aceitando a citação sem ressalvas ou objeções, não havendo, portanto, vício formal no ato citatório.

No caso, a citação foi realizada de forma pessoal, no endereço da sede da instituição bancária, por agente público investido de fé pública, sem qualquer registro de irregularidade no cumprimento da diligência.

Desse modo, a alegação de nulidade da citação não encontra respaldo jurídico suficiente para invalidar os atos processuais, razão pela qual não se evidencia, nos autos, a nulidade suscitada pela instituição financeira apelante.

Nesse sentido, colhe-se recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

E M E N T A <
br
/>PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – CITAÇÃO REALIZADA EM UMA DAS AGÊNCIAS DO BANCO – RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO – VALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – APLICAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE <
br
/>
É válida a citação realizada na pessoa que se identifica como funcionário da empresa e que recebe sem qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para tanto
<
br
/>Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.<
br
/>Não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.<
br
/>

(TJMT - 1014764-82.2019.8.11.0015, Relator(a): MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 29/01/2024, Data de Publicação: 30/01/2024)
(
g.n
.)

Ademais, saliento que a
parte é
pessoa jurídica e detém cadastro no sistema para recebimento
de citação por via eletrônica
, conforme obrigatoriedade prevista no art. 246, §1º do Código de Processo Civil, senão, vejamos:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos
, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (grifo nosso)

No mesmo sentido, importa trazer à baila, texto do art. 16 da Resolução nº. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

Art. 16.
O cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico é obrigatório para a União, para os Estados, para o Distrito Federal, para os Municípios, para as entidades da administração indireta e para as empresas públicas e privadas
, para efeitos de recebimento de citações e intimações, conforme
disposto no art. 246, caput e § 1o, do CPC/2015, com a alteração realizada pela Lei no 14.195/2021. (grifo nosso)

Por tais razões, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1.

Da ausência de conduta ilícita – Regularidade do contrato.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende,
em suma,
a regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes,
juntando aos autos documentos que comprovariam tais alegações
.

Dessa forma, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Revisitando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
decretou corretamente
a
revelia do Apelante, uma vez que
, embora devidamente citada

não
apresentou
defesa
no primeiro grau
.

No caso em questão, o recorrente foi declarado revel durante o processo, o que significa que não pode transformar o recurso de apelação em uma peça de defesa contestatória que não foi apresentada no momento adequado. As razões do recurso deveriam ter sido abordadas na contestação.

Ressalta-se que o recurso só beneficiará o revel quando tratar de questões de direito ou cognoscíveis de ofício. Em outras palavras, apenas questões essencialmente jurídicas podem ser discutidas em grau recursal, sendo vedado ao revel levantar assuntos que deveriam ter sido apresentados na contestação, sob pena de violação do princípio da preclusão.

No presente caso, observa-se que todo o apelo da ré trata de questões factuais, buscando discutir
a regularidade do negócio jurídico,
o cumprimento da obrigação, redistribuir ônus probatório, o que não é permitido em sede recursal. Isso ocorre porque o Tribunal não pode conhecer diretamente de questões que não foram analisadas pelo Juízo de primeira instância, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Justamente é o que preleciona o artigo 1.013 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Deste modo, tendo em vista que a insurgência do apelante se restringe à matéria fática, não tendo sido levantada qualquer questão de ordem pública, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NEGATIVA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DO ADQUIRENTE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.
Não obstante, no caso dos autos, demonstrou-se de forma efetiva o acerto da sentença, mediante as provas colacionadas. Conforme o disposto no art. 927, do C. Civil, “Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Na hipótese em apreço, resta devidamente demonstrado o abalo moral sofrido, pois, o adquirente do veículo, após realizar o pagamento do valor da entrada, não recebeu os documentos do automóvel, ficando impossibilitado de proceder com a transferência da propriedade do bem. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, ante ao caso concreto”
(TJMT Apelação Cível 0002770- 74.2011.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 14/05/2019). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL – RÉU REVEL – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão”
(TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019). (grifo nosso)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REVELIA - MATÉRIA FÁTICA ADUZIDA NO RECURSO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO. - N
o recurso da parte revel, só cabe a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido”

(TJ-MG - AC: 10000211931431001 MG, Relator:
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA – REVELIA QUE NÃO ADMITE O EXAME DE QUESTÕES DESSA NATUREZA EM GRAU RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a parte ré, devidamente citada, não contesta a ação, correta é a decretação de sua revelia e a presunção de veracidade com relação à matéria fática deduzida nos autos, estando preclusa essa discussão em segunda instância, sob pena de inovação recursal”
(TJ-MS - AC: 08005988320208120009 MS 0800598-83.2020.8.12.0009, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2021). (grifo nosso)

Desse modo, tenho que
deve
ser mantida a r. sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Por essas razões,
rejeito a preliminar
de nulidade da citação e
,

quanto
a
o mérito
,

NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de
1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor
atualizado
da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025